Tribunal: TJES
Processo: 0000921-61.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-61.2015.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: KELLY RONCONI MEI e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 784, III, CPC – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA – EXECUTIVIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 784 é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

2.
Conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
” (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3.
No caso em apreço, o banco exequente, ora apelante, cuidou de instruir a ação de execução com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e a Nota Promissória emitida em garantia do ajuste.

4.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o Instrumento Particular de Confissão de Dívida devidamente acompanhado de Nota Promissória emitida em garantia do ajuste constitui título executivo extrajudicial apto a embasar o ajuizamento da presente ação de execução.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000921-61.2015.8.08.0057

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO
S
:
KELLY RONCONI MEI E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

BANCO BRADESCO S/A

apela da sentença id 7734206 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de execução ajuizada em face de
KELLY RONCONI MEI E OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a presente execução, sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (id 7734209), o banco apelante sustenta a nulidade da sentença, porque a falta de assinatura das testemunhas no instrumento de confissão de dívida não é argumento suficiente para a extinção da execução, bem como que no caso em exame, além de instruir a inicial da ação de execução com o instrumento particular de dívidas, os autos também estão amparados por nota promissória assinada pelos apelados, documento esse que trata-se de um título executivo.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia em analisar de a presente ação de execução encontra-se devidamente instruída com título executivo hábil à cobrança do crédito.

Da análise dos autos, denota-se que a presente ação de execução de título extrajudicial se encontra fulcrada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id 7734189 – fls. 38/43), no valor de R$ 61.904,64 (sessenta e um mil, novecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com esteio no artigo 784, inciso III, do CPC, que dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

O referido Instrumento Particular de Confissão de Dívida encontra-se devidamente assinado pelos apelados, na condição de intervenientes garantidores e devedores solidários, e por duas testemunhas, sendo uma delas a própria devedora.

Tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
” (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

No caso em apreço, o banco exequente, ora apelante, cuidou de instruir a ação de execução com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id 7734189 – fls. 38/43) e com a respectiva Nota Promissória (id 7734189 – fls. 44/45).

A Nota Promissória vinculada ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida é suficiente a garantir a executividade do referido título, ainda que não preenchidos os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPERTINÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS. DESPROVIMENTO.

1.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada
.

2. A análise da pretensão recursal demanda o exame apenas da consequência normativa, a atribuição ou não de força executiva a título cambial com vinculação a contrato sem força executiva, não havendo falar-se em aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.500/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Processo civil. Execução por título extrajudicial. Contrato de empréstimo. Falta de assinatura de duas testemunhas. Juntada também da nota promissória emitida à época da contratação, consignando o valor total executado. Possibilidade. Título executivo válido.

- O contrato escrito, com assinatura de duas testemunhas, não é requisito de validade de um contrato, salvo hipóteses expressas previstas em lei. A assinatura de duas testemunhas no instrumento, por sua vez, presta-se apenas a atribuir-lhe a eficácia de título executivo, em nada modificando sua validade como ajuste de vontades.

-
Se é válida a contratação, igualmente válida é a nota promissória emitida em garantia do ajuste. A ausência de duas testemunhas no contrato, portanto, não retira da cambial sua eficácia executiva
.

Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp n. 999.577/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

Neste contexto, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida devidamente acompanhado de Nota Promissória emitida em garantia do ajuste constitui título executivo extrajudicial apto a embasar o ajuizamento da presente ação de execução.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença id 7734206, devendo o feito retomar seu regular processamento.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.